Tribunal: TJES
Processo: 0019512-11.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019512-11.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº
0019512-11.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELA
NTE/APELADO
:
BANCO CSF S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC – JUROS PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade: razões recursais que,
embora
reproduzam
em parte
argumentos já trabalhados anteriormente,
também impugnam os pontos apresentados em sentença e
permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

3. Uma vez que notório e incontroverso tratar-se a empresa de instituição financeira de porte deveras elevado, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações. Todavia, a fixação dos valores não pode levar em consideração apenas o grande porte econômico da empresa infratora. Devem ser sopesados em conjunto os regramentos previstos no Decreto Municipal nº11.738/03 e todos os três critérios estabelecidos no CDC, quais sejam: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; c) a condição econômica do fornecedor.

4.

In casu,
importante destacar o caráter individual do ato infracional e que a vantagem auferida pela empresa foi consideravelmente pequena, posto que para a emissão das faturas o banco efetuou a cobrança mensal, por 12 (doze) meses, do valor de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Tem-se, pois, que a vantagem indevida auferida revela-se singela, ainda que não possa ser desconsiderada, de modo que a redução da multa operada pelo magistrado
a quo
de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto, nos termos anteriormente mencionados.

5. Quanto aos juros e correção monetária estabelecidos pelo juízo de piso, tem-se que foram também fixados de acordo com o entendimento já consolidado por este e. Sodalício de que o índice aplicável para os juros moratórios corresponde à remuneração da caderneta de poupança, incindindo desde a constituição em mora, e a correção monetária pelo índice IPCA-E desde o julgamento que redefiniu o valor da multa.

6. Com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve apenas a redução e não a anulação da multa aplicada administrativamente, tem-se o caso de sucumbência recíproca, devendo, nesse ponto, ser mantida a condenação do juízo de piso ao pagamento da verba honorária.

7. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO CSF S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

BANCO CSF S/A e MUNICÍPIO DE VITÓRIA apelam da sentença de Id 7079907, integrada após julgamento de aclaratórios, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória acolheu em parte os Embargos à Execução opostos pelo primeiro para “reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010, para R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Nas suas razões de apelação, o apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que: I) os valores das multas aplicadas pelo Procon Municipal devem ser mantidos inalterados, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais e atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; II) caso mantida a sentença, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município e atribuído o ônus sucumbencial integralmente à instituição financeira; III) a correção monetária é devida desde a data da aplicação da multa pelo PROCON, e os juros de mora devem ser fixados na importância de 1% ao mês, consoante ditames legais.

Contrarrazões do banco apelado, pelo desprovimento do recurso.

Nas razões de seu apelo, por sua vez, BANCO CSF S/A sustenta, em suma, que a multa deve ser reduzida ao mínimo legal, uma vez que até mesmo o valor fixado pelo magistrado a quo ainda viola os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, considerando, sobretudo, que a vantagem auferida pelo banco foi irrisória.

Contrarrazões do Município suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELANTE/APELADO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Em suas contrarrazões de Id 7079907, o apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta a existência de irregularidade formal no apelo do BANCO CSF S/A, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, o apelado, pois as razões recursais, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que “a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 04/02/20. DJe: 13/02/20).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Na origem, BANCO CSF S/A opôs Embargos à Execução Fiscal nº0015860-83.2014.808.0347, que lhe move o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo valor do crédito perseguido perfaz a monta de R$48.547,72 (quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), consubstanciado na CDA nº897/2014, relativa a multa aplicada pelo Procon Municipal no valor originário de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Referida multa foi aplicada pelo órgão de defesa do consumidor sob o fundamento de que a empresa teria infringido a legislação consumerista ante a cobrança indevida da quantia mensal, durante um ano, de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) pela emissão de faturas de cartão de crédito.

Nos Embargos à Execução, a instituição financeira alegou a nulidade da CDA por não revestir-se adequadamente de todas as formalidades legais e, ainda, defendeu que o valor da multa arbitrado encontrava-se em descompasso com os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Após o regular trâmite do feito, o juízo de piso acolheu em parte os Embargos à Execução opostos para “reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010 para R$12.000,00 (doze mil reais)”.

Posteriormente, a sentença foi integrada por decisão que, suprindo omissão, determinou que “deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa, até a data do depósito judicial realizado pela embargante nos autos principais. No que tange à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelos.

Nas suas razões de apelação, o apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que: I) os valores das multas aplicadas pelo PROCON Municipal devem ser mantidos inalterados, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais e atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; II) caso mantida a sentença, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município e atribuído o ônus sucumbencial integralmente à instituição financeira; III) a correção monetária é devida desde a data da aplicação da multa pelo Procon, e os juros de mora devem ser fixados na importância de 1% ao mês, consoante ditames legais.

Nas razões de seu apelo, por sua vez, BANCO CSF S/A sustenta, em suma, que a multa deve ser reduzida ao mínimo legal, uma vez que até mesmo o valor fixado pelo magistrado a quo ainda viola os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, considerando, sobretudo, que a vantagem auferida pelo banco foi irrisória.

Pois bem. A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao Princípio da Razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do demandado.

Da detida análise dos autos depreende-se que o BANCO CSF S/A foi penalizado pelo Procon Municipal em virtude da cobrança indevida pela emissão de faturas de cartão de crédito, em violação aos arts.39 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJ/ES. Apelação Cível: 024120456322, Relator: Manoel Alves Rabelo. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 21/01/19. Data da Publicação no Diário: 05/02/19).

Cumpre também salientar que, sendo fato notório e incontroverso tratar-se a empresa de instituição financeira de porte deveras elevado, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações.

Todavia, conforme também mencionado anteriormente, a fixação dos valores não pode levar em consideração apenas o grande porte econômico da empresa infratora. Devem ser sopesados em conjunto os regramentos previstos no Decreto Municipal nº11.738/03 e todos os três critérios estabelecidos no CDC, quais sejam: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; c) a condição econômica do fornecedor.

Nesse sentido, importante destacar o caráter individual do ato infracional e que a vantagem auferida pela empresa foi consideravelmente pequena, posto que para a emissão das faturas o banco efetuou a cobrança mensal, por 12 (doze) meses, do valor de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Tem-se, pois, que a vantagem indevida auferida revela-se singela, ainda que não possa ser desconsiderada, de modo que a redução da multa operada pelo magistrado a quo de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto, nos termos anteriormente mencionados.

Ademais, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem entendido razoável a redução do sancionamento aplicado pelos Procon’s para patamares próximos ao fixado pelo magistrado de piso.

A comprovar o que acabo de expor, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0021668-69.2014.8.08.0347. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 08/03/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade.

2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

3 A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 03/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - LEGALIDADE - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada.

A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 35.364,67) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Recursos conhecidos e improvidos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0015455-36.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 18/12/23). (grifo nosso)

Não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida em relação à redução da multa aplicada pelo Procon.

No mesmo sentido, quanto aos juros e correção monetária estabelecidos pelo juízo de piso, tem-se que foram também fixados de acordo com o entendimento já consolidado por este e. Sodalício de que o índice aplicável para os juros moratórios corresponde à remuneração da caderneta de poupança, incindindo desde a constituição em mora, e a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o julgamento que redefiniu o valor da multa.

A título de ilustração, transcrevo os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON ESTADUAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.

8. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010843-60.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 29/09/23). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3) O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

4) Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado, o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil.

5) Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003122-35.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação:14/12/21). (grifo nosso)

Por fim, com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve apenas a redução e não a anulação da multa aplicada administrativamente, tem-se o caso de sucumbência recíproca, devendo, nesse ponto, ser mantida a condenação do juízo de piso ao pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. São relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica. Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, daí porque conclui-se pela sucumbência recíproca já estipulada.

IV. Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento.

V. Recurso do ente Municipal conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003566-68.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação:18/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. A validade das multas aplicada pelo Procon não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes do e. TJES.

2. Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 100 (cem) vezes o valor reclamado pelo consumidor, daí a correção do Juiz em reduzir proporcionalmente o valor da multa.

3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC.

4. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente.

5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência. (TJ/ES. Apelação Cível nº0033698-96.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 21/09/20. Data da Publicação no Diário: 06/10/20). (grifo nosso).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO CSF S/A.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença” (AgInt no AREsp n. 2.294.364/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 05-12-2023, data da publicação/fonte: DJe 15-12-2023).

Destarte, acompanhando no particular o respeitável voto de relatoria, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pelo apelante/apelado Município de Vitória.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença” (AgInt no AREsp n. 2.294.364/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 05-12-2023, data da publicação/fonte: DJe 15-12-2023).

Destarte, acompanhando no particular o respeitável voto de relatoria, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pelo apelante/apelado Município de Vitória.

Em relação ao mérito das apelações, entendo que os recursos devem ser desprovidos.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a “sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade” (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, data do julgamento: 26-06-2023, data da publicação/fonte: DJe 29-06-2023).

Demais, a redução do valor da multa aplicada pelo Procon encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados acórdãos:

APELAÇÃO VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA. 1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do Município de Vitória prejudicado. (Apelação cível n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 09-08-2021, data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso, como salientou o ilustre Desembargador Relator Carlos Simões Fonseca é “importante destacar o caráter individual do ato infracional e que a vantagem auferida pela empresa foi consideravelmente pequena, posto que para a emissão das faturas o banco efetuou a cobrança mensal, por 12 (doze) meses, do valor de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Tem-se, pois, que a vantagem indevida auferida revela-se singela, ainda que não possa ser desconsiderada, de modo que a redução da multa operada pelo magistrado a quo de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto, nos termos anteriormente mencionados”.

Posto isso, acompanho o respeitável voto proferido pelo douto Desembargador Relator Carlos Simões Fonseca.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro as condenações das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

*

ADENDO AO VOTO

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Adiro ao adendo do voto do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BANCO CSF S/A, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido “
para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida por BANCO CSF S/A para, no mérito, conhecer e negar provimento aos recursos, ao depreender que “
a vantagem indevida auferida revela-se singela, (...) de modo que a redução da multa operada pelo magistrado a quo de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto
”.

Com efeito, saliento, por oportuno, não haver controvérsia acerca da regularidade do sancionamento administrativo do fornecedor por violação aos artigos 39, inciso V, e 51, incisos IV e XII, do CDC, ponto que sequer foi objeto de controvérsia nos Embargos à Execução.

Fixadas estas premissas, observo que o cerne da
quaestio
cinge-se em apurar a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), reduzida pela sentença recorrida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), em decorrência de reiteradas cobranças abusivas, a saber,
tarifa
para emissão de faturas de cartão de crédito
, no valor de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Nesse diapasão, é sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito, "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).

Cumpre destacar que
a multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório;
não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de
DESESTÍMULO
.
Isto impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...) 6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que '
para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia
a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.
'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7.
De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção,
'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.'
(TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em
franco e ululante
descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença do valor arbitrado pelo Procon Municipal, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa
SUBJETIVA
de que “
o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar da gravidade da infração e do embargante ser um dos gigantes do seu seguimento, a vantagem auferida foi ínfima
”.
Tal compreensão,
data venia
, vulnera
o disposto no art
igo
57, do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), em ofensa, outrossim, à proporcionalidade e à razoabilidade.

Isso porque, observo inexistirem, nestes autos, quaisquer dados que respaldem a referida justificativa da sentença, pois, ao testificar a ilicitude da conduta do fornecedor, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), a sentença recorrida revelou-se em descompasso com o regramento legal que discrimina,
OBJETIVAMENTE
, como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram, tais como: o ano (
201
0
); a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
individual
); a condição econômica do infrator (
Grande
P
orte
); a
inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); existência de agravante (
reincidência
– art. 26 I e IV do Decreto Municipal 2.181/97)
para o fim de estabelecer,
com base em tais critérios objetivos
,
a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Necessário esclarecer que, quando se fala de vantagem individual, quer dizer que foi possível identificar o consumidor lesado naquela reclamação. Todavia, não se pode entender o preceito como se esse consumidor especificamente fosse o único lesado, notadamente pela função social da penalidade.
O registro de reincidência demonstra que o fornecedor era contumaz na prática noticiada.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma
FÓRMULA OBJETIVA
, o que garantiu a
IMPESSOALIDADE DA SANÇÃO
,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (STJ, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que
não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por
pequenas
ou médias
empresas
. O caso envolve um
grande
conglomerado
transnacional
que, tanto hoje, quanto na ocasião do arbitramento da penalidade, usufrui de plena saúde financeira.

Nesse passo, caracterizadas as práticas abusivas perpetradas pelo fornecedor, instituição bancária de grande porte, com
capital social

declarado
à Receita Federal de
R$ 1.742.000.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e dois milhões de reai
s)
1
;
lucro líquido
de
R$ 1.337.800.
000
,00 (um bilhão, trezentos e trinta e sete milhões e oitocentos mil reais)
2

nos anos de 2020, 2021 e 2022 (somatória);
ativo total
de
R$ 17.300.000.000,00 (dezessete bilhões
e trezentos milhões
de reais)
3
;

patrimônio líquido
de
R$ 3.100.000.000,00 (três bilhões e cem milhões de reais)
4
, e integrante de gigantesco conglomerado econômico transnacional, qual seja, o
GRUPO CARREFOUR
, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, sendo de destacar, ademais, que, até a presente data, ou seja,
14 (catorze) anos após os eventos narrados na reclamação, não há relato de que o consumidor tenha sido reparado pelos prejuízos sofridos.

Isso significa que a redução operacionalizada pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que detém
função social
– configurasse
míseros 0,0008% (
oito décimos de
milésimo)
do lucro líquido auferido nos anos de 2020, 2021 e 2022.

Tal redução, é bom que se diga, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas, faz parte da estratégia de diversas fornecedoras que insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresenta-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON Municipal na quantia de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
,
quantia que equivale a
0,
2
% (
dois décimos
por
cento) da
penalidade máxima
5
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor,
sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “multa tem caráter confiscatório”.

Pontue-se, outrossim, que o Processo Administrativo em apreço encontra-se instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado, sendo de pontuar que
a redução almejada pel
o
fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
,
em prestigio ao
"ilícito lucrativo"
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
6
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico d
o
reclamad
o
e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Destarte, para viabilizar maior subsídio à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade dos sancionamentos, mister consignar os reflexos que as reduções judiciais marcadas por
alto grau de subjetividade,
ao arrepio de critérios objetivos,
possuem sobre a Sociedade, vide matéria publicada em 24.01.2024, em “A Gazeta”, intitulada: “
ES receberá R$ 92 mil em multas, mas pagará R$ 1,6 milhão a advogados ao perder ação. Problema, segundo a PGE, é causado por decisões judiciais que reduzem multas milionárias aplicadas pelo Procon a empresas infratoras, enquanto o Estado é condenado a pagar honorários com valores maiores que às infrações.
”
7

Transcrevo, por relevante, trecho da matéria:

A Justiça estadual reduziu o valor de três multas milionárias aplicadas a duas empresas que cometeram infrações contra o consumidor. As penalidades, que totalizaram mais de R$ 15 milhões, caíram para R$ 92 mil. Com a decisão, o Estado foi condenado ainda a pagar os honorários dos advogados das infratoras, e terá que desembolsar cerca de R$ 1,6 milhão.

De acordo com o procurador do Estado Leonardo Garcia, além de cometer a infração, no chamado "
ilícito lucrativo
", as empresas ainda são beneficiadas, por meio dos advogados, com as decisões da Justiça estadual reduzindo o valor das multas aplicadas pelo Procon. O que acabou criando, aponta ele, "uma situação absurda", em que o valor dos honorários (pagamento dos advogados) tem sido quase igual ou até maior que a multa [reduzida]".

Segundo Garcia,
as decisões, com vitórias milionárias para as empresas, desrespeitam a legislação do consumidor, além de favorecer o cometimento de novas infrações ou a reincidência nelas, o desincentivo ao pagamento das multas aplicadas e até o recorrente ajuizamento de ações.

(...)

"
O objetivo da multa é a prevenção da infração, ou seja, o que é considerado para o cálculo da penalidade é a violação da norma, que tem o caráter preventivo, e que hoje não acontece.
As empresas praticam as mesmas infrações, são reincidentes, e as multas, que têm sido reduzidas, não estão servindo para desestimular a conduta.
”

Garcia aponta que
há falta de critérios por parte da Justiça na redução do valor das multas
, considerando que elas foram calculadas seguindo instrução do Procon. (...)

As decisões, explica o procurador, ocasionam o chamado “
ilícito lucrativo
”. “
Quando não sancionado devidamente, o fornecedor (empresa) continua a praticar a infração (desrespeito à legislação), uma vez que o benefício conseguido pela infração é maior do que a perda com a sanção (multas baixas).
”

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Por conseguinte, a multa discutida nos autos foi aplicada em Procedimento Administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da penalidade a qual, ressalto, detém
função social
, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo Poder Judiciário.

Posto isto,
acompanho o Eminente Relator para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao passo em que,

data maxima venia
,
inauguro divergência para
CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao interposto por BANCO CSF S/A e DAR PROVIMENTO ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com o fito de julgar improcedente a demanda, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 2439/2010.

Nesse passo, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para impor
ao BANCO CSF S/A
a condenação ao pagamento d
e
sua integralidade, ao tempo em que fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
05/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminentes pares,

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pelo BANCO CSF S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, que julgou parcialmente procedente o pedido “
para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”
, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Na sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida por BANCO CSF S/A, ao que foi acompanhado pelo em. Des. Subs. MARCOS VALLS FEU ROSA e em. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Neste ponto, incontroversa a questão, acompanho o em. Des. Relator.

No mérito, o em. Des. Relator, CARLOS SIMÕES FONSECA
conheceu e negou provimento aos recursos, ao depreender que
“o caráter individual do ato infracional e a vantagem auferida pela empresa foi consideravelmente pequena, posto que para a emissão das faturas o banco efetuou a cobrança mensal, por 12 (doze) meses, do valor de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Tem-se, pois, que a vantagem indevida auferida revela-se singela, ainda que não possa ser desconsiderada, de modo que a redução da multa operada pelo magistrado a quo de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto”,
sendo acompanhado pelo em. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

O em. Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA inaugurou a divergência
para negar provimento ao interposto por BANCO CSF S/A e dar provimento ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA com o fito de julgar improcedente a demanda, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 2439/2010, além de redistribuir os ônus sucumbenciais para impor ao BANCO CSF S/A a condenação ao pagamento de sua integralidade e fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento.

Saliento, por oportuno, não haver controvérsia acerca da regularidade do sancionamento administrativo do fornecedor por violação aos artigos 39, inciso V, e 51, incisos IV e XII, do CDC, ponto que sequer foi objeto de controvérsia nos Embargos à Execução.

Analisando detidamente os autos do processo administrativo nº 2439/2010, que culminou com a aplicação da penalidade pecuniária de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), constata-se que o consumidor reclamante se queixou que durante um ano houve a cobrança indevida do importe de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) pela emissão de faturas de cartão de crédito.

A empresa reclamada confirmou os fatos e esclareceu que a taxa de R$2,99 se refere à anuidade do cartão.

A decisão administrativa, a seu turno, analisou o fato reclamado (taxa de anuidade) partindo de uma premissa equivocada, qual seja, de que seria a cobrança de taxa de emissão de boleto.

Caso se tratasse de taxa de emissão de boleto, de fato, haveria violação do art. 51, inciso XII, do CDC, por se tratar de transferência ao consumidor de custos de cobrança inerentes à atividade da reclamada.

Todavia, o mesmo não se dá em relação à cobrança de anuidade, tarifa que possui previsão na Resolução 3919/2010 do BACEN, sendo que sua cobrança ou não é faculdade da instituição financeira. Ademais, o valor cobrado (R$ 2,99), mesmo à época dos fatos (2014), não se revela excessivamente oneroso, razão pela qual, quanto a tal fato, não se vislumbra a violação da legislação de consumo.

Lado outro, a instituição requerida não observou a boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação e colaboração, ao realizar as cobranças na fatura pelo simples fato de ter sido realizada uma compra parcelada (12 parcelas), sem informar o custo ao consumidor, bem como não diligenciou para mitigar os prejuízos do consumidor (
duty to mitigate the loss
), surpreendendo-o com a referida cobrança durante meses.

Assim, deve-se sopesar que o valor, efetivamente, era devido pelo consumidor, bem como que a empresa reclamada, embora prestadora de serviços vinculada ao sistema financeiro, não integra gigantes conglomerados do setor financeiro, possuindo uma expressão econômica mais acanhada.

Por fim, como última circunstância relevante, depreende-se que a reclamação é de caráter individual. Conquanto o eminente Relator tenha ponderado que o caráter "individual" se refere à possibilidade de individualização do consumidor atingido (não se tratando de lesão difusa ou coletivos
stricto sensu
), o fato é que a empresa, em cada uma das demais reclamações pelo mesmo fato, estará sujeita à aplicação de penalidade.

Dito isso, salienta-se que multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor possui caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da reclamada pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

Tendo em conta essas premissas, constata-se que o valor fixado a título de penalidade, de fato, revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por todo o exposto, rogando vênia ao eminente Des. Subst. Marcos Valls Feu Rosa,
acompanho

o voto do em. Des. Relator Carlos Simões Fonseca, para negar provimento aos recursos, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida que reduziu

o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010, para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No tocante aos honorários advocatícios, o em. Des. Relator entendeu pela manutenção do valor fixado em primeiro grau.

No entanto, o art. 85, §11, do CPC, prevê a majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento do recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nesse ponto, entendo que os honorários fixados por equidade em primeiro grau não são adequados ao caso concreto, uma vez que é possível estabelecer o proveito econômico das partes.

Assim, de ofício estabeleço os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico das partes recorrentes.

Outrossim, diante do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico das partes recorrentes, em cumprimento ao disposto no §11º, art. 85, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

* *

cmv*

1
Disponível em: <
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h14min.

2
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

3
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

4
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

5
Apesar de extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, a título de exemplo e para que se tenha uma ideia de quantificação, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641, que, atualizado pelo IPCA-E, alcança, em Dezembro/2023, R$ 4,52.

6
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

7
Disponível em: <
https://www.agazeta.com.br/es/economia/es-recebera-r-92-mil-em-multas-mas-pagara-r-16-milhao-a-advogados-ao-perder-acao-0124
>. Acesso em 16.02.2024, às 19h.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº
0019512-11.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELA
NTE/APELADO
:
BANCO CSF S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELANTE/APELADO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Em suas contrarrazões de Id 7079907, o apelado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta a existência de irregularidade formal no apelo do
BANCO CSF S/A
, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, o apelado, pois as razões recursais, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese”
(STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 04/02/20. DJe: 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº
0019512-11.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELA
NTE/APELADO
:
BANCO CSF S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

MÉRITO

Na origem,
BANCO
CSF S/A
opôs Embargos à Execução Fiscal nº0015860-83.2014.808.0347, que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo valor do crédito perseguido perfaz a monta de R$48.547,72 (quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), consubstanciado na CDA nº897/2014, relativa a multa aplicada pelo Procon Municipal no valor originário de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Referida multa foi aplicada pelo órgão de defesa do consumidor sob o fundamento de que a empresa teria infringido a legislação consumerista ante a cobrança indevida da quantia mensal, durante um ano, de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) pela emissão de faturas de cartão de crédito.

Nos Embargos à Execução, a instituição financeira alegou a nulidade da CDA por não revestir-se adequadamente de todas as formalidades legais e, ainda, defendeu que o valor da multa arbitrado encontrava-se em descompasso com os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Após o regular trâmite do feito, o juízo de piso acolheu em parte os Embargos à Execução opostos para
“reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010 para R$12.000,00 (doze mil reais)”.

Posteriormente, a sentença foi integrada por decisão que, suprindo omissão, determinou que
“d
everá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa, até a data do depósito judicial realizado pela embargante nos autos principais. No que tange à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelos.

Nas suas razões de apelação, o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese, que:
I)
os valores das multas aplicadas pelo PROCON Municipal devem ser mantidos inalterados, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais e atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
II)
caso mantida a sentença, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município e atribuído o ônus sucumbencial integralmente à instituição financeira;
III)
a correção monetária é devida desde a data da aplicação da multa pelo Procon, e os juros de mora devem ser fixados na importância de 1% ao mês, consoante ditames legais.

Nas razões de seu apelo, por sua vez,
BANCO CSF S/A
sustenta, em suma, que a multa deve ser reduzida ao mínimo legal, uma vez que até mesmo o valor fixado pelo magistrado
a quo
ainda viola os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, considerando, sobretudo, que a vantagem auferida pelo banco foi irrisória.

Pois bem. A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao Princípio da Razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do demandado.

Da detida análise dos autos depreende-se que o
BANCO CSF S/A

foi penalizado pelo Procon Municipal em virtude da cobrança indevida pela emissão de faturas de cartão de crédito, em violação aos arts.39 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJ/ES. Apelação Cível: 024120456322, Relator: Manoel Alves Rabelo. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 21/01/19. Data da Publicação no Diário: 05/02/19).

Cumpre também salientar que, sendo fato notório e incontroverso tratar-se a empresa de instituição financeira de porte deveras elevado, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações.

Todavia, conforme também mencionado anteriormente, a fixação dos valores não pode levar em consideração apenas o grande porte econômico da empresa infratora. Devem ser sopesados em conjunto os regramentos previstos no Decreto Municipal nº11.738/03 e todos os três critérios estabelecidos no CDC, quais sejam: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; c) a condição econômica do fornecedor.

Nesse sentido, importante destacar o caráter individual do ato infracional e que a vantagem auferida pela empresa foi consideravelmente pequena, posto que para a emissão das faturas o banco efetuou a cobrança mensal, por 12 (doze) meses, do valor de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Tem-se, pois, que a vantagem indevida auferida revela-se singela, ainda que não possa ser desconsiderada, de modo que a redução da multa operada pelo magistrado
a quo
de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto, nos termos anteriormente mencionados.

Ademais, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
em
casos semelhantes
, tem entendido razoável
a
redução do sancionamento aplicado pelos P
rocon’
s para
patamares próximos ao fixado pelo magistrado de piso.

A comprovar o que acabo de expor, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0021668-69.2014.8.08.0347. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 08/03/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade.

2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

3 A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 03/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - LEGALIDADE - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada.

A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 35.364,67) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Recursos conhecidos e improvidos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0015455-36.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 18/12/23). (grifo nosso)

Não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida em relação à redução da multa aplicada pelo Procon.

No mesmo sentido, quanto aos juros e correção monetária estabelecidos pelo juízo de piso, tem-se que foram também fixados de acordo com o entendimento já consolidado por este e. Sodalício de que o índice aplicável para os juros moratórios corresponde à remuneração da caderneta de poupança, incindindo desde a constituição em mora, e a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o julgamento que redefiniu o valor da multa.

A título de ilustração, transcrevo os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON ESTADUAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.

8. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010843-60.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 29/09/23). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3) O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

4) Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado,
o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil.

5) Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003122-35.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação:14/12/21). (grifo nosso)

Por fim, com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve apenas a redução e não a anulação da multa aplicada administrativamente, tem-se o caso de sucumbência recíproca, devendo, nesse ponto, ser mantida a condenação do juízo de piso ao pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. São relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica.
Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, daí porque conclui-se pela sucumbência recíproca já estipulada.

IV. Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento.

V. Recurso do ente Municipal conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa desprovido.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5003566-68.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação:18/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. A validade das multas aplicada pelo Procon não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes do e. TJES.

2. Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 100 (cem) vezes o valor reclamado pelo consumidor, daí a correção do Juiz em reduzir proporcionalmente o valor da multa.

3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC
.

4. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente.

5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência. (TJ/ES. Apelação Cível nº0033698-96.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 21/09/20. Data da Publicação no Diário: 06/10/20). (grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO CSF S/A
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão divergência, respeitosamente peço vista dos autos.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019512-11.2014.8.08.0347

APELANTE/
APELADO
:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE/
APELADO
:

BANCO CSF S/A

RELATOR:
DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BANCO CSF S/A, em face de sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido “
para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”,
oportunidade em que condenou
as partes ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
.

Iniciado o julgamento, o Eminente Rela
t
or, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA,
rejeitou a

preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida por BANCO CSF S/A para, no mérito, conhecer e negar
provimento
aos recursos, ao depreender que “
a vantagem indevida auferida revela-se singela, (...) de modo que a redução da multa operada pelo magistrado a quo de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto
”.

Com efeito, saliento, por oportuno, não haver controvérsia acerca da regularidade do sancionamento administrativo do fornecedor
por

violação aos artigos 39,
inciso V,
e 51, inciso
s
IV
e XII
, do CDC,
ponto que sequer foi objeto de controvérsia nos Embargos à Execução.

Fixadas estas premissas,
observo que
o cerne da
quaestio

cinge-se em apurar a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), reduzid
a pela sentença recorrida para R$ 12.000,00 (doze mil reais),

em decorrência d
e reiteradas cobranças abusivas,
a saber,
tarifa
para emissão de faturas de cartão de crédito
,
no valor de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Nesse diapasão,
é
sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito, "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).

C
umpre destacar que
a multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório;
não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de
DESESTÍMULO
.
Isto
impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte
em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que '
para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia
a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.
'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7.
De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção,
'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.'
(TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em
franco e ululante

descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença do valor arbitrado pelo Procon Municipal, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa
SUBJETIVA
de que “
o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar da gravidade da infração e do embargante ser um dos gigantes do seu seguimento, a vantagem auferida foi ínfima
”.
Tal compreensão,
data venia
, vulnera
o disposto no art
igo
57, do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), em ofensa, outrossim, à proporcionalidade e à razoabilidade.

Isso porque, observo
inexistirem,
nestes autos, quaisquer dados que respaldem a referida justificativa da sentença,
pois, a
o testificar a ilicitude da conduta d
o fornecedor
, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa
para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a sentença recorrida
revelou-se em descompasso com
o regramento legal que discrimina,
OBJETIVAMENTE
, como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram, tais como: o ano (
201
0
); a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
individual
)
; a condição econômica do infrator (
Grande
P
orte
); a
inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); existência de agravante (
reincidência
– art. 26 I e IV do Decreto Municipal 2.181/97)
para o fim de estabelecer,
com base em tais critérios objetivos
,
a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Necessário esclarecer que, quando se fala de vantagem individual, quer dizer que foi possível identificar o consumidor lesado naquela reclamação. Todavia, não se pode entender o preceito como se esse consumidor especificamente fosse o único lesado,
notadamente pela função social da penalidade
.
O registro de reincidência demonstra que o fornecedor era contumaz na prática noticiada.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma
FÓRMULA OBJETIVA
, o que garantiu a
IMPESSOALIDADE DA SANÇÃO
,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (STJ, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que
não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por
pequenas
ou médias
empresas
. O caso envolve um
grande
conglomerado
transnacional

que,
tanto hoje, quanto
na ocasião do arbitramento da penalidade, usufru
i
de plena saúde financeira.

Nesse passo, caracterizadas as práticas abusivas perpetradas
pel
o
fornecedor,
instituição bancária
de grande porte, com
capital social

declarado
à Receita Federal
de
R$ 1.742.000.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e dois milhões de reai
s)
1
;

lucro líquido

de
R$ 1.337.800.
000
,00 (um bilhão, trezentos e trinta e sete milhões e oitocentos mil reais)
2

nos anos de 2020, 2021 e 2022
(somatória);

ativo total
de
R$ 17.300.000.000,00 (dezessete bilhões
e trezentos milhões
de reais)
3
;

patrimônio líquido
de
R$ 3.100.000.000,00 (três bilhões e cem milhões de reais)
4
,
e integrante de
gigantesco conglomerado
econômico transnacional,
qual seja,
o
GRUPO CARREFOUR
,

por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita,
sendo de destacar, ademais, que, até a presente data, ou seja,
14 (catorze) anos após os eventos narrados na reclamação, não há relato de que o consumidor tenha sido reparado pelos prejuízos sofridos.

Isso significa que
a redução operacionalizada pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que
detém

função social
– configurasse
míseros 0,0008% (
oito décimos de
milésimo)
d
o lucro líquido auferido nos anos de 2020, 2021 e 2022.

Tal redução, é bom que se diga, definitivamente, vai de encontro
à
defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e
do
tempo
necessário,
inerentes ao acionamento das demandas, faz parte da estratégia de diversas fornecedoras
que insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresenta-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON Municipal na quantia de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
,
quantia que equivale a
0,
2
% (
dois décimos
por
cento) da
penalidade máxima
5
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor,
sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “multa tem caráter confiscatório”.

Pontue-se, outrossim, que o Processo Administrativo em apreço encontra-se instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado, sendo de pontuar que
a redução almejada pel
o
fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
,
em prestigio ao
"ilícito lucrativo"
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
6
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico d
o
reclamad
o
e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Destarte, para viabilizar maior subsídio à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade dos sancionamentos, mister consignar os reflexos que as reduções
judiciais
marcadas por
alto grau de subjetividade,
ao arrepio de critérios objetivos,
possuem sobre a
Sociedade
, vide matéria publicada em 24.01.2024, em “A Gazeta”, intitulada: “
ES receberá R$ 92 mil em multas, mas pagará R$ 1,6 milhão a advogados ao perder ação. Problema, segundo a PGE, é causado por decisões judiciais que reduzem multas milionárias aplicadas pelo Procon a empresas infratoras, enquanto o Estado é condenado a pagar honorários com valores maiores que às infrações.
”
7

Transcrevo, por relevante, trecho da matéria:

A Justiça estadual reduziu o valor de três multas milionárias aplicadas a duas empresas que cometeram infrações contra o consumidor. As penalidades, que totalizaram mais de R$ 15 milhões, caíram para R$ 92 mil. Com a decisão, o Estado foi condenado ainda a pagar os honorários dos advogados das infratoras, e terá que desembolsar cerca de R$ 1,6 milhão.

De acordo com o procurador do Estado Leonardo Garcia, além de cometer a infração, no chamado "
ilícito lucrativo
", as empresas ainda são beneficiadas, por meio dos advogados, com as decisões da Justiça estadual reduzindo o valor das multas aplicadas pelo Procon. O que acabou criando, aponta ele, "uma situação absurda", em que o valor dos honorários (pagamento dos advogados) tem sido quase igual ou até maior que a multa [reduzida]".

Segundo Garcia,
as decisões, com vitórias milionárias para as empresas, desrespeitam a legislação do consumidor, além de favorecer o cometimento de novas infrações ou a reincidência nelas, o desincentivo ao pagamento das multas aplicadas e até o recorrente ajuizamento de ações.

(...)

"
O objetivo da multa é a prevenção da infração, ou seja, o que é considerado para o cálculo da penalidade é a violação da norma, que tem o caráter preventivo, e que hoje não acontece.
As empresas praticam as mesmas infrações, são reincidentes, e as multas, que têm sido reduzidas, não estão servindo para desestimular a conduta.
”

Garcia aponta que
há falta de critérios por parte da Justiça na redução do valor das multas
, considerando que elas foram calculadas seguindo instrução do Procon. (...)

As decisões, explica o procurador, ocasionam o chamado “
ilícito lucrativo
”. “
Quando não sancionado devidamente, o fornecedor (empresa) continua a praticar a infração (desrespeito à legislação), uma vez que o benefício conseguido pela infração é maior do que a perda com a sanção (multas baixas).
”

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Por conseguinte, a multa discutida nos autos foi aplicada em Procedimento Administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor
da penalidade a qual, ressalto, detém
função social
, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo Poder Judiciário.

Posto isto,
acompanho o Eminente Relator para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao passo em que,

data maxima venia
,
inauguro divergência para
CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao interposto por BANCO CSF S/A e DAR PROVIMENTO ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com o fito de julgar improcedente a demanda, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 2439/2010.

Nesse passo, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para impor
ao BANCO CSF S/A
a condenação ao pagamento d
e
sua integralidade, ao tempo em que fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

1
Disponível em: <
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h
14
min.

2
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

3
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

4
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

5
Apesar de extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, a título de exemplo e para que se tenha uma ideia de quantificação, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641, que, atualizado pelo IPCA-E, alcança, em Dezembro/2023, R$ 4,52.

6
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

7
Disponível em: <
https://www.agazeta.com.br/es/economia/es-recebera-r-92-mil-em-multas-mas-pagara-r-16-milhao-a-advogados-ao-perder-acao-0124
>. Acesso em 16.02.2024, às 19h.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0019512-11.2014.8.08.0347

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOGAL: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Eminentes pares,

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e p
elo
BANCO CSF S/A,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
que
julgou parcialmente procedente o pedido “
para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no momento de sua aplicação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”
, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Na sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida por BANCO CSF S/A, ao que foi acompanhado pelo em. Des. Subs. MARCOS VALLS FEU ROSA e em. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Neste ponto, incontroversa a questão, acompanho o em. Des. Relator.

N
o mérito,
o em. Des. Relator, CARLOS SIMÕES FONSECA
conheceu e negou provimento aos recursos, ao depreender que
“o caráter individual do ato infracional e a vantagem auferida pela empresa foi consideravelmente pequena, posto que para a emissão das faturas o banco efetuou a cobrança mensal, por 12 (doze) meses, do valor de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), totalizando R$35,88 (trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Tem-se, pois, que a vantagem indevida auferida revela-se singela, ainda que não possa ser desconsiderada, de modo que a redução da multa operada pelo magistrado a quo de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades deste caso concreto”,
sendo acompanhado pelo em. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

O em. Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA inaugurou a divergência
para negar provimento ao interposto por BANCO CSF S/A e dar provimento ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA com o fito de julgar improcedente a demanda, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo 2439/2010, além de redistribuir os ônus sucumbenciais para impor ao BANCO CSF S/A a condenação ao pagamento de sua integralidade e fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento.

Saliento, por oportuno, não haver controvérsia acerca da regularidade do sancionamento administrativo do fornecedor por violação aos artigos 39, inciso V, e 51, incisos IV e XII, do CDC, ponto que sequer foi objeto de controvérsia nos Embargos à Execução.

Analisando detidamente os autos do processo administrativo nº 2439/2010, que culminou com a aplicação da penalidade pecuniária de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), constata-se que o consumidor reclamante se queixou
que
durante um ano
houve a cobrança indevida do importe
de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) pela emissão de faturas de cartão de crédito.

A empresa reclamada confirmou os fatos e esclareceu que a taxa de R$2,99 se refere à anuidade do cartão.

A decisão administrativa, a seu turno, analisou o fato reclamado (taxa de anuidade) partindo de uma premissa equivocada, qual seja, de que seria a cobrança de taxa de emissão de boleto.

Caso se tratasse de taxa de emissão de boleto, de fato, haveria violação do art. 51, inciso XII, do CDC, por se tratar de transferência ao consumidor de custos de cobrança inerentes à atividade da reclamada.

Todavia, o mesmo não se dá em relação à cobrança de anuidade, tarifa que possui previsão na Resolução 3919/2010 do BACEN, sendo que sua cobrança ou não é faculdade da instituição financeira. Ademais, o valor cobrado (R$ 2,99), mesmo à época dos fatos (2014), não se revela excessivamente oneroso, razão pela qual, quanto a tal fato, não se vislumbra a violação da legislação de consumo.

Lado outro, a instituição requerida não observou a boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação e colaboração,
ao realizar as cobranças na fatura pelo simples fato de ter sido realizada uma compra parcelada (12 parcelas), sem informar o custo ao consumidor, bem como
não diligenci
ou
para mitigar os prejuízos d
o
consumidor (
duty to mitigate the loss
), surpreendendo-
o

com a referida cobrança durante
meses.

Assim, deve-se sopesar que o valor, efetivamente, era devido pelo consumidor, bem como que a empresa reclamada, embora prestadora de serviços vinculada ao sistema financeiro, não integra gigantes conglomerados do setor financeiro, possuindo uma expressão econômica mais acanhada.

Por fim, como última circunstância relevante, depreende-se que a reclamação é de caráter individual. Conquanto o eminente Relator tenha ponderado que o caráter "individual" se refere à possibilidade de individualização do consumidor atingido (não se tratando de lesão difusa ou coletivos
stricto sensu
), o fato é que a empresa, em cada uma das demais reclamações pelo mesmo
fato
, estará sujeita à aplicação de penalidade.

Dito isso, salienta-se que multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor possui caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da reclamada pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

Tendo em conta essas premissas, constata-se que o valor fixado a título de penalidade, de fato, revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por todo o exposto, rogando vênia ao eminente
Des. Subst. Marcos Valls Feu Rosa,
acompanh
o

o voto do em. Des. Relator Carlos Simões Fonseca
, para
negar provimento aos recursos
, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida
que
reduzi
u
o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2439/2010, para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No tocante aos honorários advocatícios, o em. Des. Relator entendeu pela manutenção do valor fixado em primeiro grau.

No entanto, o art. 85, §11, do CPC, prevê a majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento do recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nesse ponto, entendo que os honorários fixados por equidade em primeiro grau não são adequados ao caso concreto, uma vez que é possível estabelecer o proveito econômico das partes.

A
s
sim, de ofício estabeleço os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico das partes recorrentes.

Outrossim, diante do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico das partes recorrentes, em cumprimento ao disposto no §11º, art. 85, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.